Tribunal: TJPA
Processo: 0003608-40.2016.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003608-40.2016.8.14.9100

APELANTE: MAILTON DE JESUS ALMEIDA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DO PERÍODO NOTURNO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FURTO PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 48 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento do furto privilegiado em caso de furto qualificado; (ii) estabelecer se incide a atenuante da confissão espontânea quando prestada em sede inquisitorial; (iii) determinar se a causa de aumento pelo período noturno é compatível com o furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão espontânea prestada pelo réu na fase inquisitorial atrai a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, conforme entendimento pacificado no STJ, mesmo que não utilizada como fundamento da condenação e ainda que parcial ou extrajudicial.

4. A causa de aumento pelo período noturno (§1º do art. 155 do CP) não se aplica ao furto qualificado (§4º do mesmo artigo).

5. O furto privilegiado pode ser reconhecido desde que o réu seja primário e o bem subtraído tenha pequeno valor.

6. A nova pena definitiva fixada em 8 meses de reclusão e 3 dias-multa torna a pretensão punitiva estatal extinta pela ocorrência da prescrição retroativa, visto que transcorrido prazo superior a 3 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, sem causas suspensivas ou interruptivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido, com extinção oficiosa da punibilidade.

Tese de julgamento:
1. A confissão espontânea realizada em sede inquisitorial atrai a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. 2. A causa de aumento do furto praticado durante o período noturno não se aplica aos crimes de furto qualificado. 2. É admissível o reconhecimento do furto privilegiado quando presentes primariedade do réu e pequeno valor do bem subtraído.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, III, “d”; 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 155, §§ 1º, 2º e 4º. CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.06.2022; STJ, REsp n. 1.888.756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Seção, j. 25.05.2022; STJ, AgRg no HC n. 724.176/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17.04.2023; TJSP, ApCrim n. 1500408-29.2024.8.26.0404, Rel. Des. Francisco Orlando, 2ª Câmara de Direito Criminal, j. 13.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, com declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Mailton de Jesus Almeida Silva apela de sentença da Vara Distrital de Monte Dourado/PA que o condenou à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 48 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do CP (ID 11143216).

O apelante pleiteia pelo reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do §2º do art. 155 do Código Penal, diante do pequeno valor do bem subtraído (um botijão de gás) e de sua primariedade. Além disso, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a exclusão da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CP, sustentando que a majorante não se compatibiliza com a forma qualificada do delito (ID 11143235).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 11143238), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 13018454).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta
provimento
.

Na espécie, o apelante requer o reconhecimento do furto privilegiado, com fundamento no §2º do art. 155 do Código Penal, argumentando que é primário e o bem subtraído — um botijão de gás — possui pequeno valor. Requer, ainda, a incidência da atenuante da confissão espontânea e a exclusão da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CP, sob a alegação de incompatibilidade com a forma qualificada do delito.

Inicialmente, verifico que existe margem para o reconhecimento da circunstância da atenuante da
confissão espontânea
no cálculo dosimétrico. Isso porque o recorrente confessou a prática do crime em sede inquisitorial (ID 11143173, pág. 9), aspecto que atrai a incidência da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (
REsp n. 1.972.098/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/6/2022).

Noutro giro, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento representativo da controvérsia, fixou a tese jurídica de que “a causa de aumento prevista no §1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4°)” (STJ,
REsp n. 1.888.756/SP
, Rel. Min João Otávio de Noronha, 3ª Seção, j. 25.05.2022), o que impõe a exclusão da majorante.

Por fim, clarifico que há margem para o acolhimento da insurgência recursal que objetiva o reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do §2º do art. 155 do Código Penal.

No ponto, verifico que “é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva" (STJ,
AgRg no HC 724176/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023)

In casu
, observa-se que a
res furtiva
consistiu em 1 botijão de gás de cozinha de 13 kg (ID 11143173 - Pág. 18), bem como que a Certidão Criminal do apelante não aponta a existência de antecedentes, revelando sua primariedade (ID 11143215). Destarte, considerando que o bem subtraído possui baixo valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos, restam preenchidos os requisitos previstos no § 2º do art. 155 do Código Penal, conforme entendimento pacificado nas Cortes de Justiça Estaduais. (vide TJSP,
Apcrim n. 1500408-29.2024.8.26.0404
, Rel. Des. Francisco Orlando, 2ª Câmara de Direito Criminal, j. 13.12.2024)

Nesta senda, passo à reavaliação da dosimetria da pena imposta ao apelante, observando os critérios legais e as peculiaridades do caso concreto

Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, inexistindo agravantes, reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém deixo de valorá-la à vista da Súmula 231 do STJ, de modo que a reprimenda permanece inalterada. Na terceira fase, afasto a causa de aumento referente ao furto noturno, e, reconheço a incidência da causa especial de diminuição prevista no §2º do art. 155 do Código Penal à fração de 2/3, o que resulta na pena definitiva de 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 3 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal,

questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP, visto o prazo prescricional referente à pena definitiva ser 3 anos, conforme inteligência do art. 109, VI, do CP.

Isso porque, entre o recebimento da denúncia em 01/12/2016 (ID 11143176) e a prolação da sentença condenatória em 09/05/2022 (ID 11143216 - Pág. 7), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 3 anos, previsto no art. 109, VI, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, redimensionando o cálculo dosimétrico e reconhecendo, ao fim, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal para declarar extinta a punibilidade do apelante, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, VI e 110, §1º, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025